Tribunal: TJPA
Processo: 0007281-71.2013.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3435 - Receptação
Data de julgamento: 2025-02-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0007281-71.2013.8.14.0006

APELANTE: PAULO RICARDO SOUZA DA SILVA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ MPPA

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

PROCESSO ApCrim N.º
0007281-71.2013.8.14.0006

ÓRGÃO: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

ORIGEM: ANANINDEUA

APELANTE: PAULO RICARDO SOUZA DA SILVA

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADOR: DR. FRANCISCO BARBOSA DE OLIVEIRA

RELATORA: DESEMBARGADORA EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR:
DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

Ementa
:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. CONCURSO DE AGENTES E EMPREGO DE ARMA DE FOGO. NULIDADE DO RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. INOCORRÊNCIA. SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. DOSIMETRIA DA PENA. MANUTENÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação criminal interposta por Paulo Ricardo Souza da Silva contra sentença da 4ª Vara Criminal da Comarca de Ananindeua, que o condenou pelo crime de roubo majorado (art. 157, § 2º, incisos I e II, do Código Penal) à pena de 06 (seis) anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, e pagamento de 80 (oitenta) dias-multa.

2.

A defesa sustentou nulidade do reconhecimento fotográfico, alegando inobservância do art. 226 do Código de Processo Penal (CPP), bem como insuficiência de provas para a condenação. Alternativamente, pleiteou a fixação da pena-base no mínimo legal e a exclusão da majorante do emprego de arma de fogo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3.

Há três questões em discussão: (i) definir se o reconhecimento fotográfico do réu foi ilícito e enseja nulidade da condenação; (ii) estabelecer se há suficiência probatória para a condenação pelo crime de roubo majorado; e (iii) verificar se a dosimetria da pena deve ser reformada, com redução da pena-base e exclusão da majorante do emprego de arma de fogo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4.

O reconhecimento fotográfico realizado na fase investigativa não invalida a condenação quando há outros elementos probatórios que corroboram a autoria do crime. No caso, o reconhecimento judicial, sob o crivo do contraditório, aliado às demais provas, como o depoimento da vítima e a apreensão do veículo subtraído com um comparsa do réu, afasta a alegação de nulidade.

5.

A condenação foi baseada em prova robusta, incluindo o depoimento firme e coerente da vítima, reconhecendo o réu como autor do delito, bem como nos testemunhos de policiais e na confissão de um dos envolvidos sobre a participação do apelante no crime. Nos delitos patrimoniais, a palavra da vítima tem especial relevância quando corroborada por outros elementos.

6.

A dosimetria da pena foi corretamente aplicada. A pena-base foi fixada acima do mínimo legal em razão das circunstâncias do crime, especialmente o concurso de agentes. O deslocamento dessa circunstância para a primeira fase da dosimetria está em conformidade com a jurisprudência do STJ, não configurando ilegalidade.

7.

O pedido de afastamento da majorante do emprego de arma de fogo deve ser rejeitado. A jurisprudência do STJ dispensa a apreensão e perícia da arma quando há outros meios de prova que atestam seu uso, como o depoimento seguro da vítima, o que ocorreu no caso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

O reconhecimento fotográfico realizado na fase investigativa não invalida a condenação quando corroborado por outras provas, especialmente o reconhecimento judicial e depoimentos consistentes.

2.

Nos crimes patrimoniais, a palavra da vítima tem especial relevância para fundamentar a condenação quando coerente e em harmonia com os demais elementos de prova.

3.

É legítimo o deslocamento de uma das majorantes do crime de roubo para a primeira fase da dosimetria da pena, desde que observado o princípio do ne bis in idem.

4.

A incidência da majorante do emprego de arma de fogo independe da apreensão ou perícia do artefato, quando a prova testemunhal for firme e segura quanto ao seu uso.

Dispositivos relevantes citados: CP, art. 157, § 2º, incisos I e II; CPP, art. 226.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no REsp 2025300/TO, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 24/04/2023; STJ, AgRg no REsp 1773075/SP, Rel. Min. Felix Fischer, Quinta Turma, j. 26/02/2019.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos
,

em
CONHECER DO RECURSO E NO MÉRITO, NEGAR-LHE PROVIMENTO
,
conforme fundamentação do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos

________ dias do mês de _________ de 2025.

Este julgamento foi presidido por ____________________________.

RELATÓRIO

PROCESSO ApCrim N.º
0007281-71.2013.8.14.0006

ÓRGÃO: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

ORIGEM: ANANINDEUA

APELANTE: PAULO RICARDO SOUZA DA SILVA

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADOR: DR. FRANCISCO BARBOSA DE OLIVEIRA

RELATORA: DESEMBARGADORA EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR:
DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Penal interposta pelo
PAULO RICARDO SOUZA DA SILVA
contra sentença prolatada pelo Juízo da 4º Vara Criminal da Comarca de Ananindeua, o qual condenou o apelante nas sanções do artigo 157, § 2º, incisos I e II, do Código Penal Brasileiro, a pena de 06 (seis) anos de reclusão e pagamento de 80 (oitenta) dias-multa, a ser cumprida inicialmente em regime semiaberto.

Consta na denúncia (ID 23932603) que a vítima Arline do Socorro Ferreira teve seu veículo subtraído no dia 25/04/2013, por volta das 08:40h, enquanto atendia uma cliente na Estrada do Icui- Guajará, por dois nacionais, que com arma de fogo em punho a ameaçaram gravemente, inclusive tendo a mesma implorado para que a liberassem de dentro do automóvel.

Narra a peça inquisitória que após a fuga dos assaltantes, a ofendida registrou o ocorrido junto a seccional da Cidade Nova, inclusive descrevendo-os fisicamente, ressaltando que quem empunhava a arma contra sua cabeça era a pessoa que ocupara o banco do carona, posteriormente tendo reconhecido como sendo o recorrente. Ocorre que, no dia 10/06/2013, por volta das 14h 00min, a vítima acionou a viatura da polícia, após reconhecer seu veículo Siena Fire, sendo conduzido pelo nacional Edinildo da Conceição Ferreira Junior, próximo a rotatória do Abacatão, o qual ao ser levado a delegacia, confessou saber que o automóvel que dirigia se tratava de produto de roubo realizado pelo apelante e o nacional Gilson Cardoso Souza.

O feito tramitou regularmente, sobrevindo sentença (ID 23932639), contra a qual a defesa do apelante recorreu (ID 23932657) pugnando a absolvição por nulidade do reconhecimento e/ou insuficiência probatória, e alternativamente, a reforma da dosimetria com fixação da pena base no mínimo legal, por fim, a exclusão da majorante referente ao uso de arma de fogo.

Constam as contrarrazões ao recurso pugnando improvimento do apelo (ID 23932659).

Nesta instância, o Órgão Ministerial se manifestou pelo conhecimento do recurso e, no mérito, pelo
parcial p
rovimento
deste
(ID 24289192).

É o relatório.

À revisão.

VOTO

VOTO

As condições recursais e os pressupostos de admissibilidade foram observados, razão pela qual conheço do apelo.

1.Nulidade de reconhecimento. Inobservância do art. 226 do Código de Processo Penal. Absolvição. Insuficiência probatória.

Inicialmente enfrento a tese de nulidade processual, por ilicitude do reconhecimento fotográfico.

O procedimento em questão realizado na referida fase, não traz qualquer repercussão na esfera processual se houver efetivo reconhecimento em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

Verifica-se assim, que o reconhecimento efetivado perante a autoridade judicial não se mostrou como substrato único à certeza da autoria, a qual foi amparada na certeza do aponte realizado pela vítima, bem como através dos demais elementos de prova colhidos no decorrer da instrução.

Portanto, o reconhecimento do apelante não foi o único elemento de prova da autoria do crime de roubo majorado. Um dos comparsas do recorrente foi flagrado conduzindo o veículo subtraído das vítimas, o que possibilitou a atuação da autoridade policial para a recuperação do bem. Além disso, o artigo 226 do CPP estabelece que o reconhecimento de pessoas ocorrerá "quando houver necessidade", ou seja, quando houver dúvida quanto à identidade do autor do delito. O Código de Processo Penal não prevê prova tarifada para a autoria, admitindo que esta seja comprovada por outros meios, como ocorre no presente caso.

Nesse sentido,
a jurisprudência vem entendendo que o reconhecimento judicial prescinde de regras rígidas e nesse sentido já existem decisões firmadas conforme se observa:

“RECURSO EM HABEAS CORPUS. REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA. ROUBO EM CONCURSO DE PESSOAS E COM EMPREGO DE ARMA DE FOGO. INDÍCIOS DE CONTUMÁCIA DELITIVA QUE AS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS CONSIDERARAM REVELADORES DE PERICULUM LIBERTATIS. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO DE PESSOA NO ÂMBITO INVESTIGATIVO. PARECER MINISTERIAL DESFAVORÁVEL. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. A prisão preventiva analisada nestes autos decorreu não apenas da gravidade abstrata do delito de roubo, mas também do fato de se tratar de réu que apresenta indícios de contumácia em relação a esse crime, praticado com emprego de arma de fogo e em concurso de agentes, circunstâncias que as instâncias ordinárias consideraram evidenciar periculum libertatis. 2.
Conforme precedentes desta Corte, o reconhecimento fotográfico pode ser valorado em conjunto com outros elementos probatórios, que o reforcem, para o fim de convencimento quanto ao fato criminoso
(HC n. 29.644/MS, Relator Ministro NEFI CORDEIRO, Sexta Turma, julgado em 07/08/2014, DJe 01/09/2014). 3. É inviável a análise de tese que não foi submetida à apreciação da instância jurisdicional anterior, ou em relação à qual a análise não seja possível a partir de elementos constantes dos autos. 4. Recurso em habeas corpus não provido. ( RHC 79049/MG, RECURSO ORDINARIO EM HABEAS CORPUS 2016/0314737-1, Relator (a):Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA (1170), Órgão Julgador: T5 - QUINTA TURMA, Data do Julgamento:27/04/2017, Data da Publicação/Fonte:DJe 05/05/2017 )’ (grifou-se)”

“APELAÇÃO. ROUBO SIMPLES. NULIDADE DO AUTO DE RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO.

O reconhecimento realizado na fase investigatória, ainda que não observadas as formalidades previstas no artigo 226 do Código de Processo Penal, não é nulo, diante de orientação majoritária da jurisprudência, no sentido de que o artigo 226 Código de Processo Penal constitui mera recomendação. Precedentes do STJ.
REVELIA. A revelia do acusado não foi usada em seu desfavor, a vítima descreveu os fatos e fez reconhecimento por fotografia, visto que o apenado não compareceu em juízo, não existindo outro modo para a realização do reconhecimento [...]“ ( Apelação Crime Nº 70074297862, Quinta Câmara Criminal, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Genacéia da Silva Alberton, Julgado em 14/03/2018).”

Assim, não se vislumbra qualquer ilegalidade na condenação do apelante, uma vez que a sentença não se fundamentou exclusivamente no reconhecimento sem observância das formalidades do artigo 226 do CPP.

Sendo assim, rejeito a tese suscitada pela defesa, visto que não há justificativa para anulação da condenação por suposta inobservância ao referido dispositivo legal, tampouco para absolvição por insuficiência probatória.

Ademais, compulsando os autos, verifica-se que, ao contrário do sustentado pela Defesa, o conjunto probatório se mostrou consistente e suficiente para embasar a condenação do recorrente pela prática do crime de roubo majorado. A materialidade e autoria delitivas restaram devidamente comprovadas, especialmente pelo Boletim de Ocorrência Policial, termo de apresentação e apreensão, auto de entrega e pela prova oral colhida durante a instrução processual.

A vítima Arline do Socorro Ferreira, prestou depoimento na delegacia e descreveu detalhadamente a conduta criminosa, identificando sem margem para dúvidas, o apelante como autor do delito, inclusive mencionando que ele a ameaçou constantemente com uma arma de fogo apontada para sua cabeça.

O relato da ofendida foi corroborado pelos depoimentos das testemunhas de acusação, incluindo os policiais Antônio Rogério e Carlos Alberto, a senhora Ana Cláudia e o próprio acusado Edinildo Rafael, que confessou sua participação.

Em crimes contra o patrimônio, a palavra da vítima tem especial relevância quando coerente e em consonância com os demais elementos probatórios, sendo idônea para fundamentar uma condenação, conforme se vê:

PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO MAJORADO. VIOLAÇÃO AOS ARTS. 619 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. CPP E 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. CPC. INEXISTÊNCIA.
PALAVRA FIRME DA VÍTIMA SOBRE O EMPREGO DE ARMA DE FOGO. VIOLAÇÃO AOS ARTS. 156 DO CPP E 157, § 2º-A, I, DO CÓDIGO PENAL. CP. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL CREDIBILIDADE JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE.
ELEMENTOS SUFICIENTES PARA ATESTAR O EMPREGO DO ARTEFATO. SÚMULA N. 7 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. STJ. ART. 156 DO CPP. AUSÊNCIA DE POTENCIALIDADE LESIVA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ART. 157, § 2º-A, I. TESE DE NÃO UTILIZAÇÃO OSTENSIVA DO ARTEFATO. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. ÓBICE DAS SÚMULAS N. 282 E N. 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. STF. DISSÍDIO PRETORIANO NÃO CONHECIDO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. Processo (STJ – AgRg no AREsp 1871009 DF 2021/0111395-2. Órgão Julgador: T5 - QUINTA TURMA. Relator: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK. Publicação: DJe 07/04/2022. Julgamento: 5 de Abril de 2022).

Diante disso, não há que se falar em insuficiência de provas, devendo ser rejeitado o pedido absolutório do apelante sob qualquer argumento.

2.Dosimetria

Quanto ao pleito de reforma da dosimetria da pena, na primeira fase o magistrado sentenciante considerou expressamente todas as circunstâncias judiciais como favoráveis ou neutras, contudo, fixou a pena-base acima do mínimo legal.

No entanto, após análise minuciosa da sentença condenatória, verificou-se que na terceira fase o juízo considerou as causas de aumento de pena previstas nos incisos I e II, do §2º, do art. 157, do Código Penal, procedendo a elevação da reprimenda no patamar mínimo de 1/3 (um terço), conforme se vê:

“(...) Em observância aos arts. 59 e 68, do CP, passo a fixar-lhe a pena:- culpabilidade: o grau de reprovabilidade é o normal do tipo penal não havendo intensidade de dolo acima da média;- antecedentes criminais: detém bons antecedentes criminais, conforme certidão de ID 90206845 (Súmula n° 444, do STJ);- personalidade: não pesquisada- conduta social: não pesquisada - motivação do crime: não desvendada;- circunstâncias: próprias da espécie delituosa;- consequências: favoráveis, pois a vítima recuperou o bem subtraído; - comportamentos da vítima: em nada contribuiu para a ocorrência do fato delituoso. Assim, fixo a pena-base em 04 (quatro) anos e 06 (seis) meses de reclusão e no pagamento de 60 (sessenta) dias-multa no valor mínimo legal de 1/30 (um trinta avos) do salário-mínimo vigente à época do fato. Ausentes atenuantes e agravantes. Incidentes as causas de aumento de pena previstas nos incisos I e II, do §2º, do art. 157, do Código Penal, procedo a elevação da reprimenda no patamar mínimo de 1/3 (um terço), o que corresponde a mais 01 (um) ano e 06 (seis) meses de reclusão e a mais 20 (vinte) dias multa, perfazendo a reprimenda DEFINITIVA o total de 06 (seis) anos de reclusão e pagamento de 80 (oitenta) dias-multa, no valor mínimo legal de 1/30 (um trinta avos) do salário-mínimo vigente à época do fato, a ser corrigida na forma do § 2º, do art. 49, do Código Penal, e recolhido em conformidade com o art. 50, do mesmo Diploma Legal. (...)”

Em julgamento que pacificou a interpretação do Superior Tribunal de Justiça (STJ) sobre o tema, a Terceira Seção concluiu ser possível o deslocamento de majorante sobejante para a primeira ou segunda fases da dosimetria da pena. Para o colegiado, além de não contrariar o sistema trifásico da dosimetria, a movimentação da majorante sobressalente é a medida que melhor se compatibiliza com o princípio da individualização da pena.

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. ROUBO MAJORADO. ALEGAÇÃO DE NULIDADE NO RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. INOCRRÊNCIA. RECONHECIMENTO CORROBORADO POR OUTRAS PROVAS.
DESLOCAMENTO DA MAJORANTE COMO CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL NA PRIMEIRA FASE DA DOSIMETRIA. POSSIBILIDADE.
AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Hipótese em que o recorrente Willian foi reconhecido por fotografia por ambos os ofendidos. Ademais, há nos autos prova testemunhal que demonstra que a motocicleta utilizada no roubo em questão fora subtraída pelo réu dias antes. Sendo assim, com o que se observa dos autos, além do reconhecimento fotográfico, na fase inquisitorial, a autoria delitiva foi corroborada a partir de outros elementos de prova testemunhal, todos coerentes entre si. 2. A jurisprudência desta Corte passou a admitir que caso reste evidenciada a presença de mais de uma majorante a ser valorada na terceira fase do critério dosimétrico, uma delas poderá ser reconhecida como circunstâncias judicial desfavorável, desde que observado o princípio do ne bis in idem, sem que se possa falar em negativa de vigência à Súmula/STJ 443, sendo facultado ao julgador, inclusive, fixar regime prisional mais severo do que o indicado pela quantidade de pena imposta ao réu. 3. Dada a presença de duas majorantes do crime de roubo, não se cogita de ilegalidade no deslocamento do concurso de agentes para a primeira fase do cálculo dosimétrico, tal qual realizado pelo Juiz sentenciante, nos moldes da jurisprudência desta Corte. 4. Agravo regimental desprovido.

(STJ - AgRg no REsp: 2025300 TO 2022/0283425-2, Relator: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 24/04/2023, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 27/04/2023)

Nesse passo, considerando a elevação da reprimenda na terceira fase no patamar mínimo e dada a presença de duas majorantes do crime de roubo, desloca-se o concurso de agentes para a primeira fase do cálculo dosimétrico nos moldes da jurisprudência da Corte Superior, valorando negativamente as circunstâncias do crime e mantém-se a pena-base acima do mínimo legal, como consta na sentença.

Assim, identificada a necessidade de correção na individualização da pena, nada obsta que nesta instância o julgador o faça guiado por suas próprias razões, ainda que o recurso seja exclusivo da defesa, bastando não agravar a punição imposta pelo Juízo Singular.
[1]

Portanto, atenta às diretrizes do artigo 5º, XLVI, da Constituição da República, ao disposto nos artigos 68 e 59, ambos do Código Penal Brasileiro, considero desfavorável as circunstâncias do crime, devido ao concurso de agentes deslocado da terceira fase, o qual se refere ao modus operandi empregado na prática do delito, visto que no caso dos autos, ainda que o concurso de pessoas não tenha sido fator determinante para a prática delitiva, este possibilita maior probabilidade no exaurimento do crime, merecendo, assim, maior reprovação no caso concreto, representando elementos que ultrapassam ao inerente do tipo penal em tela e merecem reflexos mais gravosos na fixação da pena. (negativa)

Nesse caso, entendo que a dosagem da pena-base na primeira fase deve ser fixada acima do mínimo legal em 04 (quatro) anos e 06 (seis) meses de reclusão e no pagamento de 60 (sessenta) dias-multa, mostrando-se proporcional ao delito e à situação do recorrente.

Corroborando o já exposto, e justificando ainda mais o afastamento do apenamento base do mínimo legal, acrescento que este Tribunal editou a Súmula de nº 23 que assim dispõe: “A aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal”.

3. Do afastamento da majorante de emprego de arma de fogo.

Por fim, quanto ao pedido de afastamento da majorante relativa ao uso de arma de fogo, verifica-se que não deve ser acolhido. Para a incidência dessa causa de aumento, não se exige a apreensão ou perícia da arma, desde que haja outros elementos que comprovem sua utilização na prática do delito. (Sumula 14)
[2]
No caso dos autos, as vítimas afirmaram de maneira firme e convicta que o crime foi cometido com o emprego de arma de fogo, o que autoriza a aplicação da referida majorante.

Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL. ROUBO MAJORADO. BUSCA E APREENSÃO SEM AUTORIZAÇÃO JUDICIAL. CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO CONCRETO. MODIFICAÇÃO DAS PREMISSAS FÁTICAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. RECONHECIMENTO DA MAJORANTE DE USO DE ARMA. PERÍCIA. FOGO. PRESCINDIBILIDADE. PRECEDENTES. DOSIMETRIA. EXASPERAÇÃO DA PENA- BASE. UTILIZAÇÃO DE ELEMENTOS ÍNSITOS AO TIPO PENAL. INOCORRÊNCIA. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. AUSÊNCIA DO COTEJO ANALÍTICO.

(-)

Ill

- O entendimento da Terceira Seção deste eg. Tribunal Superior é no sentido da prescindibilidade da apreensão e perícia da arma de fogo para a incidência da majorante, desde que evidenciada sua utilização por outros/meios de provas, tais como a palavra da vítima ou o depoimento de testemunhas, como é o caso dos autos. Precedentes:

(...)

Agravo regimental desprovido. (AgRg no REsp 1773075/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 26/02/2019, DJe 07/03/2019)

Dessa forma, deve ser mantida a causa de aumento de pena, assegurando-se a devida proporcionalidade na aplicação da reprimenda penal, tendo a sanção sido fixada definitivamente em 06 (seis) anos de reclusão e pagamento de 80 (oitenta) dias-multa.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sanção aplicada na sentença, conforme fundamentação supra.

É como voto.

Belém/PA,

de

de 2025.

Desa.
Eva
do Amaral
coelho

Relatora

[1]

(HC 448.276/DF, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 18/10/2018, DJe 07/11/2018).

[2]

Súmula n.º 14 (TJPA 26.06.2014): “É desnecessária a apreensão da arma ou a realização de perícia, a fim de que seja atestado o seu potencial lesivo, para a caracterização da causa de aumento de pena prevista no art. 157, § 2º, inciso I, do CP, se por outros meios de prova possa ser comprovado o seu efetivo emprego na prática delitiva”.

Belém, 07/03/2025